Tribunal: STF
Processo: Rcl 42829
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por José Unilson Pereira de Araújo contra decisão monocrática de minha lavra pela qual julguei procedente a reclamação proposta, em decisum assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931 - TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO BASEADO EM ASPECTOS FÁTICOS. INVIABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em breve síntese, o embargante alega omissão no decisum embargado, na medida em que não teria sido debatidos “os tópicos trazidos na inicial sobre o segundo acórdão proclamado pela Segunda Turma do TRT21, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo reclamante, na origem”. 
    Sustenta o embargante que “a tese da presente reclamação é de que o Regional Trabalhista não aplicou o Tema 246/STF, fixado por meio do RE 760.931/DF, que exige a apreciação das provas pelas instâncias ordinárias para considerar ou não a culpa do ente público pelas verbas trabalhistas”. 
    Aduz que o acórdão reclamado teria reconhecido que os documentos constantes do processo de origem não teriam sido suficientes para demonstrar a ocorrência de fiscalização, tendo, nada obstante, mantido o afastamento da responsabilidade da beneficiária da decisão reclamada “ao argumento de que “máximas de experiência” ensinariam que a Petrobras fiscalizaria os contratos”. 
    Requer, ao final, o conhecimento dos presentes embargos de declaração, com o fito de se sanar a omissão apontada, e que sejam os mesmos providos, com efeitos modificativos.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis: 
    “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 
    Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC. De fato, necessário salientar que a omissão apta a atrair a incidência dos embargos de declaração só se manifesta quando há tópico juridicamente relevante no pedido que não tenha sido apreciado. 
    In casu, entendo não haver qualquer omissão, tampouco contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada que, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas na reclamação de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente. 
    Com efeito, a decisão ora embargada estabeleceu que a responsabilização da reclamante por verbas trabalhistas decorrentes de contrato de terceirização desobedeceria as regras fixadas nesta Suprema Corte sobre o tema, inclusive nos paradigmas alegadamente violados, porquanto fundada na ausência de prova inequívoca apta a comprovar sua responsabilidade.
    Destarte, conforme assentado no decisum recorrido, o juízo reclamado fundamentou o afastamento da responsabilidade da beneficiária na apreciação que fez das provas produzidas nos autos de origem, entendo restar comprovada a regular fiscalização do contrato celebrado. 
    A rigor, o embargante veicula mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. 
    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. Isso porque o efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de ambiguidade, obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA À PARTE ORA RECORRENTE - POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA - EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. A oposição de embargos de declaração sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620) reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis , constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes” (AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/11/2015). 
    Assevere-se, por fim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que cumpre a regra do art. 93, IX, da CF a decisão judicial que seja fundamentada, ainda que de modo sucinto, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas dos autos (AI 791.292 Tema 339 da sistemática da repercussão geral).
    Ex positis, DESPROVEJO os presentes embargos de declaração, nos termos dos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente